Tribunal: TJES
Processo: 5003018-15.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003018-15.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: JOAO BOONE LAURETE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial da fazenda pública com pedido de declaração de inexistência de débito, ressarcimento em dobro e indenização por danos morais, decorrentes de supostas interrupções no fornecimento de água.

Demonstra a Recorrida residir na região que compreende os bairros Canivete/Vila Maria/Vila Izabel, localidade onde o fornecimento de água vem apresentando constantes falhas, com desabastecimento e/ou pouca pressão na rede, fatos que, segundo a parte Recorrida, lhes causam diversos transtornos, configurando dano moral.

Também, argumenta que recebeu visita do técnico da Recorrente, onde indicaram que o problema seria em sua residência, realizando manutenção que custou R$ 669,00 sendo dividido em 15 parcelas cobradas mensalmente na sua fatura de água, porém, mesmo assim, continua sofrendo com a interrupção dos serviços, fato que gerou o dano material.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA DE DÉBITO do valor de R$ 669,00 referente a manutenção que não corrigiu o fornecimento regular de água, com a devolução simples das quantias já quitadas pela parte autora.

CONDENOU ainda o requerido SAAE ao pagamento de indenização pelos danos morais, em favor da parte autora, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizada pelos índices aplicáveis a Fazenda Pública desde a fixação, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8597716) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

A Recorrida comprova residir na região que abrange os bairros Canivete, Vila Maria e Vila Izabel, área que vem enfrentando recorrentes problemas no fornecimento de água, resultando em desabastecimento e/ou baixa pressão na rede. Segundo a Recorrida, essas falhas constantes têm causado inúmeros transtornos, configurando dano moral.

Alega ainda que recebeu a visita de um técnico enviado pela Recorrente, o qual apontou que a origem do problema estaria em sua residência. Diante disso, foi realizada uma manutenção no valor de R$ 669,00, parcelado em 15 vezes e cobrado mensalmente em sua fatura de água. No entanto, mesmo após o reparo, a Recorrida continua enfrentando interrupções no serviço, o que teria ocasionado o dano material.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para parte Recorrida, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada parte Recorrida.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)